Tribunal: TJMT
Processo: 1046838-30.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046838-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[ALEX JOSE BRAGA - CPF: 062.610.891-83 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), RUBENS DAVID SOUZA CANDIDO - CPF: 056.188.301-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX JOSE BRAGA - CPF: 062.610.891-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECORRÊNCIA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpu
s impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n.º 1012709-09.2021.8.11.0042, desmembrada da Ação Penal n.º 1001606-39.2020.8.11.0042. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da custódia, absolvição do corréu pelo Tribunal do Júri e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a permanência do mandado de prisão em aberto esvazia a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva; (
ii
) avaliar se a absolvição do corréu justifica a revogação da custódia cautelar do paciente; (
iii
) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contemporaneidade da prisão preventiva se mantém quando a demora no cumprimento do mandado decorre da não localização do acusado, revelando risco concreto à aplicação da lei penal.

4. A absolvição do corréu pelo Tribunal do Júri não se estende automaticamente ao paciente, especialmente diante da ausência de identidade fático-processual e da não submissão ao julgamento.

5. O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo incabível o reexame aprofundado de provas ou a rediscussão do mérito da ação penal.

6. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão exige a possibilidade de fiscalização do acusado, inviável quando este se encontra em local incerto e com mandado de prisão em aberto.

7. A fundamentação da prisão preventiva se ancora em dados concretos: inserção do paciente em organização criminosa, gravidade do modus operandi, risco à instrução e à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A permanência de mandado de prisão em aberto, quando decorrente da não localização do acusado, afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar”.

“A absolvição de corréu pelo Tribunal do Júri não se estende automaticamente a outro acusado não submetido ao julgamento, salvo identidade fático-processual”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1046838-30.2025.8.11.0000

PACIENTE: ALEX JOSE BRAGA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
repressivo impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Alex José Braga
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá -MT, que, nos autos da Ação Penal n.º 1012709-09.2021.8.11.0042, desmembrada da Ação Penal n.º 1001606-39.2020.8.11.0042, decretou a prisão preventiva do paciente, cujo mandado permanece pendente de cumprimento.

Sustenta a impetração, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia cautelar, afirmando que o decreto prisional foi proferido em dezembro de 2020 e jamais executado, o que, segundo a defesa, esvaziaria a necessidade atual da medida extrema.

Aduz, ainda, que o corréu Josimar Fernando Moreira, apontado como coautor dos fatos, foi absolvido pelo Tribunal do Júri, circunstância que, na ótica defensiva, fragilizaria os indícios de autoria e afastaria os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal em relação ao paciente.

Alega, também, que o processo foi desmembrado em razão da não localização do paciente, mas sustenta que tal circunstância não pode ser interpretada automaticamente como fuga, defendendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido, sob o fundamento de que a permanência do mandado de prisão em aberto, aliada à ciência da persecução penal, revela risco atual à aplicação da lei penal, afastando a alegação de perda de contemporaneidade da custódia, sobretudo em juízo de cognição sumária.

Prestadas as informações, a autoridade apontada como coatora destacou que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos colhidos na investigação, notadamente indícios de vinculação do paciente a organização criminosa, a gravidade do modus operandi e o risco à instrução criminal, inclusive

pela potencial
intimidação de testemunhas.

Ressaltou, ademais, que o paciente, embora representado por defensor constituído, permanece em local incerto, circunstância que evidencia resistência à submissão ao processo e justifica a manutenção da custódia para assegurar a aplicação da lei penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, assentando que não há identidade fático-processual que autorize a extensão da absolvição do corréu, que a alegada ausência de contemporaneidade é afastada pela situação de não localização do acusado e que as medidas cautelares alternativas se mostram ineficazes diante da impossibilidade de fiscalização.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à verificação da existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia, especialmente à luz da alegada perda de contemporaneidade, da absolvição de corréu e da pretensa suficiência de medidas cautelares diversas.

Do exame dos autos, extrai-se que o decreto prisional
se lastreou
nos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com fundamento na garantia da ordem pública, na preservação da instrução criminal e, sobretudo, na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O
j
uízo de origem destacou a gravidade concreta dos fatos, a suposta inserção do paciente em organização criminosa, o contexto de violência associado à facção e o risco de intimidação de testemunhas, além de registrar que o acusado não foi localizado para cumprimento do mandado, apesar de ciente da persecução penal em curso.

Esses fundamentos, longe de se revelarem abstratos ou genéricos, mostram-se compatíveis com o quadro fático-processual delineado nas informações prestadas.

A permanência do mandado de prisão em aberto, por período prolongado, não decorre de inércia estatal isolada, mas da impossibilidade de localização do acusado, circunstância que, por si, projeta risco concreto à efetividade da jurisdição penal.

A alegação defensiva de ausência de contemporaneidade não prospera.

Esta Corte já assentou que “
a manutenção da custódia cautelar se justifica quando o mandado de prisão permanece em aberto em razão da não localização do acusado, afastando a alegação de perda de contemporaneidade da medida
” (
Habeas Corpus
n.º 1002360-34.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 28/05/2025, DJE de 29/05/2025).

Na mesma linha, consolidou-se o entendimento de que a fuga do distrito da culpa, especialmente quando aliada à ciência inequívoca da persecução penal, evidencia a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, legitimando a manutenção da prisão preventiva.

Esse entendimento foi reafirmado no
Habeas Corpus
n.º 1024048-86.2024.8.11.0000, da Terceira Câmara Criminal, sob relatoria do Desembargador Gilberto
Giraldelli
, julgado em 18/09/2024, com publicação no DJE em 20/09/2024, ocasião em que se consignou que “
a permanência prolongada de mandado de prisão em aberto, decorrente da não localização do acusado, demonstra resistência concreta à submissão ao processo penal
”.

Tal premissa se ajusta com precisão ao caso em exame.

Também não se acolhe a tese de extensão da absolvição do corréu.

A absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, fundada na soberania dos veredictos, não se comunica automaticamente a outro acusado que sequer se submeteu ao julgamento, inexistindo identidade fático-processual apta a autorizar a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.

Ademais, o
habeas corpus
, por sua natureza, não comporta dilação probatória, nem se presta ao reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo para infirmar indícios de autoria ainda pendentes de apreciação pelo juízo natural, conforme já decidiu esta Corte ao assentar que “
o habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de matérias afetas ao mérito da ação penal
” (N.U. 1022955-93.2021.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto).

No que tange à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, igualmente não assiste razão à defesa.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tais medidas se mostram inadequadas quando o investigado permanece em local incerto, com ordem de prisão pendente de cumprimento, porquanto ausente um dos pressupostos mínimos para sua eficácia, qual seja, a possibilidade de fiscalização e acompanhamento do acusado.

Essa compreensão foi explicitada no
Habeas Corpus
n.º 1030640-49.2024.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sérgio Carreira de Souza, julgado em 20/05/2025, DJE de 27/03/2025, bem como reafirmada no Habeas Corpus n.º 1013826-59.2024.8.11.0000, da Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, julgado em 30/07/2024, DJE de 02/08/2024, no qual se consignou que “
a permanência de mandado de prisão em aberto evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas, legitimando a manutenção da segregação cautelar, especialmente quando demonstrada a resistência do acusado em se submeter à persecução pena
l”.

À vista desse panorama, constata-se que a decisão atacada está devidamente fundamentada, apoiada em elementos concretos e alinhada à jurisprudência consolidada deste Tribunal, não se evidenciando qualquer ilegalidade ou abuso capaz de ensejar a concessão da ordem.

A custódia cautelar, no caso, revela-se medida necessária e proporcional, destinada a resguardar a aplicação da lei penal e a própria credibilidade da jurisdição.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
,
mantendo íntegra a decisão que decretou e preservou o decreto de prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026